Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-15.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (RECORRENTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. PROVIMENTO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança para fixação de honorários de sucumbência recursal, em que no Acordão a Turma Recursal nos autos do processo n. 0010738-96.2016.811.0004 deixou de condenar a empresa Recorrente em honorários de sucumbência.

2. Acordão que não foi omisso em relação a sucumbência, apenas aplicou a correta interpretação do artigo 55 da Lei 9.099/95, quando não há fixação de honorários de sucumbência, no caso de provimento recursal.

3. A sucumbência prevista nos Juizados Especiais encontra-se amparo apenas em situação em que o recorrente é vencido e não quando é vencedor.

4. Ação de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência que deve ser julgada improcedente.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cobrança para fixação de honorários de sucumbência recursal, em que no Acordão a Turma Recursal nos autos do processo n. 0010738-96.2016.811.0004 deixou de condenar a empresa Recorrente em honorários de sucumbência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Recorrido.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança.

Em contrarrazões, a Recorrida postula pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020